Tribunal: TJES
Processo: 5001835-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001835-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Refrigerantes Coroa Ltda., objetivando a reforma da decisão proferida nos autos de ação ordinária, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação para comprovação dos pressupostos legais, bem como sustenta ter comprovado a hipossuficiência mediante a juntada de documentos contábeis que indicariam prejuízos consecutivos e patrimônio líquido negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para complementação da prova de hipossuficiência acarreta nulidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela pessoa jurídica recorrente é suficiente para comprovar a incapacidade de arcar com os encargos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, afastando-se, contudo, a presunção de veracidade aplicável exclusivamente às pessoas naturais, conforme o § 3º do artigo 99 do CPC.

4)
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de incapacidade financeira, sendo insuficiente a simples declaração ou alegação genérica de dificuldades econômicas.

5)
A mera apresentação de declaração do Simples Nacional e a juntada de balanços contábeis sem evidenciar de maneira clara o comprometimento da atividade empresarial com os custos do processo, é insuficiente para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica, para obter gratuidade de justiça, deve comprovar de forma inequívoca a incapacidade de arcar com os encargos processuais.

2. Documentos genéricos ou insuficientes não comprovam o estado de incapacidade financeira da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 192.715-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 21.11.2006; STF, Rcl 1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2012; STJ, EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.06.2009; STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.10.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica.

Segundo expressa dicção do art. 98 do CPC, “
a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

A propósito, destaca a Suprema Corte que “
o benefício da assistência judiciária gratuita - que se destina a precipuamente a viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos
” (RE 192.715-AgR/SP).

Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
afastando, obviamente, a presunção em relação ao pleito deduzido por pessoa jurídica
.

Nessa linha, o magistério jurisprudencial tem firme orientação no sentido de que, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo e o pagamento da verba honorária, conforme remansoso entendimento do Supremo Tribunal Federal:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo
. (Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2012)

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO. -
O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos
. Precedentes. -
Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios
. Precedentes.

(RE 192715 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/11/2006, DJ 09-02-2007 PP-00052 EMENT VOL-02263-02 PP-00346 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 266-275)

Por óbvio, o Superior Tribunal de Justiça tem idêntico posicionamento, conforme se extrai dos embargos de divergência no REsp 1015372/SP e do Verbete nº 481:

Súmula nº 481/STJ
- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS OU DE CARÁTER BENEFICENTE. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas
apenas se comprovarem que dele necessitam
, independentemente de terem ou não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial
.

2. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2009, DJe 01/07/2009)

Fincadas essas premissas, denota-se que, intimada a comprovar o comprometimento financeiro, a apelante se limitou a adunar declaração do Simples Nacional.

Mesmo quando a pessoa jurídica se encontra em situação mais gravosa, é imprescindível a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária.

4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE.

1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 14/11/2014)

Desse modo, conquanto a apelante revele situação financeira desfavorável, o patrimônio e as movimentações contábeis devem ser apresentados ao juízo de maneira clara e detalhada, de modo a comprovar que o custeio das despesas processuais impossibilitará a manutenção da atividade empresarial.

Todavia, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do benefício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões